Tribunal: TJES
Processo: 5001476-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001476-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001476-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e OUTRA

AGRAVADAS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ELLEN THAYS BENTO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação
ordinária de rescisão de contrato
ajuizada em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em suma, que são pessoas humildes e realizam o pagamento do financiamento tratado na ação de origem com muita dificuldade. Alegam, outrossim, que somente a recorrente Ellen está atualmente empregada, exercendo o labor de operadora de caixa.

Requerem, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento deste recurso. No mérito, pretendem a concessão da benesse processual.

A medida liminar fora
deferida
mediante o evento 648152.

Contrarrazões no evento 790868 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001476-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e OUTRA

AGRAVADAS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ELLEN THAYS BENTO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação
ordinária de rescisão de contrato
ajuizada em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em suma, que são pessoas humildes e realizam o pagamento do financiamento tratado na ação de origem com muita dificuldade. Alegam, outrossim, que somente a recorrente Ellen está atualmente empregada, exercendo o labor de operadora de caixa.

Requerem, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento deste recurso. No mérito, pretendem a concessão da benesse processual.

A medida liminar fora
deferida
mediante o evento 648152.

Contrarrazões no evento 790868 pelo desprovimento do recurso.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Os documentos que instruem a inicial de origem e o presente recurso revelam,
prima facie
, que o autor Matheus Henrique está atualmente desempregado, ao passo que a segunda autora trabalha atualmente exercendo o cargo de embaladora, auferindo a renda mensal de aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), conforme CTPS no evento 583961 e folha de pagamento no evento 583975.

Ademais, os agravantes apresentaram declarações de isenção de imposto de renda que, embora firmadas de próprio punho, guardam certo grau de verossimilhança, porquanto não mais existe a Declaração Anual de Isento (DAI). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 1.019, I E ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC, NESTE JUÍZO RECURSAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A agravante apresentou declaração do próprio punho, afirmando ser isenta da aludida obrigação, que, conquanto se trate de documento unilateral, em consulta ao site da Receita Federal, realmente consta a informação de que com a edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 2008, deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a partir do ano de 2008.
Em relação às alegações da agravada, de que a autora possui imóveis em seu nome, tal fato não enseja na vedação à concessão da beneficie em comento, haja vista a ausência de demonstração de movimentação financeira em nome da agravante, apta a desconstituir as suas alegações de que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais. (TJSE; AI 201800805148; Ac. 11990/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; Julg. 14/06/2018; DJSE 19/06/2018)

Sob outro prisma, forçoso reconhecer também que não se revela desmedido o argumento do Magistrado primevo no sentido de que o valor das prestações mensais assumidas pelos recorrentes – no importe de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) – não se coaduna com a renda mensal dos autores.

Entretanto, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor dos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelos recorrentes.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Eminentes pares,

Estamos a tratar de julgamento de um agravo de instrumento interposto por
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA E OUTRA
contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos recorrentes em desfavor de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRA, indeferiu a gratuidade da Justiça aos agravantes.

Não desconsidero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ocorre que, a meu ver, o fundamentos trazidos pelo juízo de primeiro grau não são suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência juntada pelos autores.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a presunção deve se operar em favor da veracidade da declaração de hipossuficiência, e não o contrário, de forma que não cabe ao postulante provar a inviabilidade de arcar com as custas, mas sim ao magistrado, caso entenda por indeferir o benefício, fundamentar seu
decisum
com elementos concretos que afastem a presunção legal em cotejo. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 2) Hipótese em que os documentos acostados aos autos e o contexto fático que envolve a lide não possui o condão de infirmar a presunção de miserabilidade militante em favor da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante. 3) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005709, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Posso constatar, pela leitura detalhada do contracheque da autora Ellen, embaladora de supermercado, que seus vencimentos brutos em janeiro foram na ordem de R$ 1.143,93, chegando a R$ 1.436,89 em razão de parcelas remuneratórias esporádicas, como horas extras e quebra de caixa. Mas, no mesmo mês, dados os descontos legais, incluindo INSS, vale-transporte, plano odontológico e adiantamento salarial, sua remuneração líquida foi de R$ 561,00.

A alegação do autor Matheus de que se encontra desempregado encontra respaldo na CTPS por si juntada aos autos e nos extratos de sua conta que demonstram rendimento zero, não sendo possível presumir sua capacidade financeira em razão do pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 900,00, cujo recibo, apesar de ter sido emitido em seu nome, se refere à moradia que afirma compartilhar com sua mãe (também desempregada) e irmã.

A meu sentir, o fato de uma família de baixa renda residir junto ordinariamente ocorre justamente com a finalidade de subsistência, a robustecer a presunção que emana da declaração de pobreza por eles firmada.

Ante o exposto, acompanho o posicionamento adotado no voto de relatoria, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, concedendo aos agravantes o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001476-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
MATHEUS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e OUTRA

AGRAVADAS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
RESCISÃO DE CONTRATO –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2
.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor dos postulantes, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.